Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702442-32.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIRO FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 68166636, que conheceu do reexame necessário e da apelação interposta pelo embargante, e negou provimento à apelação e deu parcial provimento ao reexame necessário, apenas para estabelecer que o termo inicial da prescrição quinquenal é da data (27/02/2023) da notificação pessoal do autor da decisão administrativa de indeferimento do requerimento de pagamento das parcelas retroativas dos proventos e não do ajuizamento da ação. Da análise dos embargos de declaração (ID 69042485), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025 às 13:42:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora